Tribunal: TJDFT
Processo: 0701572-12.2023.8.07.0021
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701572-12.2023.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MERIONALDO ANGELINO PEREIRA APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por MERIONALDO ANGELINO PEREIRA contra a sentença proferida nos autos do processo de conhecimento, sob o rito comum, em desfavor do CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas contrarrazões o apelado suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Assim, considerando o preceituado no art. 10 do CPC, intimo o apelante a se manifestar, caso queira, sobre a referida preliminar, no prazo de 15 (dias) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator